Tribunal: TJMT
Processo: 1000717-82.2022.8.11.0085
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000717-82.2022.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILMAR BERNARDINO DE SOUZA - CPF: 022.692.201-45 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1000717-82.2022.8.11.0085.

Origem: Juizado Especial Cível de Terra Nova do Norte.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrido:
VILMAR BERNARDINO DE SOUZA

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. POSSE COMPROVADA. SERVIÇO ESSENCIAL. EXPANSÃO DE REDE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO E DO PRAZO FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando a instalação de fornecimento de energia elétrica na propriedade do autor, situada na zona rural de Terra Nova do Norte/MT, no prazo de 30 dias, sob pena de multa. A recorrente alegou ausência de comprovação da propriedade do imóvel e, subsidiariamente, requereu maior prazo para cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a comprovação da posse do imóvel rural é suficiente para obrigar a concessionária a realizar a ligação de energia elétrica; (ii) estabelecer se é cabível a dilação do prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à concessionária responsabilidade objetiva pela prestação adequada dos serviços, conforme o art. 14 do CDC.

4.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 autoriza o fornecimento de energia mediante apresentação de comprovação da posse do imóvel, não sendo exigível escritura pública.

5.

A documentação juntada aos autos comprova que o autor detém a posse do imóvel, tornando indevida a negativa da requerida em realizar a expansão da rede elétrica.

6.

A concessionária não demonstrou a necessidade de prazo superior a 30 dias para cumprimento da obrigação, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

O serviço de energia elétrica, por sua natureza essencial, deve ser prestado de forma contínua e eficiente, especialmente quando presentes os requisitos técnicos, como se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da posse do imóvel é suficiente para obrigar a concessionária a realizar o fornecimento de energia elétrica.

2.

A negativa de expansão da rede elétrica fundada exclusivamente na ausência de escritura pública configura descumprimento indevido da obrigação legal.

3.

Não se justifica a dilação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer quando a concessionária não comprova a inviabilidade técnica ou operacional da execução no tempo fixado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII e art. 175; CDC, arts. 6º, 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 6º e 46; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 27, II, “h”.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a recorrente na obrigação de fazer consistente na instalação da energia elétrica na propriedade do recorrido, no prazo de 30 dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

A recorrente pretende a reforma da sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido inicial. Alternativamente, de conceder maior prazo para o cumprimento da obrigação.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual o recorrido postula que a recorrente forneça energia elétrica em sua propriedade, localizada na Linha Bom Fim (ao lado do senhor Nelson Klemp), zona rural, cidade de Terra Nova do Norte.MT.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido com a seguinte fundamentação:

“(...) Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais e tutela antecipada proposta por
VILMAR BERNARDINO DE SOUZA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

FUNDAMENTO

MÉRITO

A demanda trata de relação consumerista, de modo que incide os dispositivos do CDC, cuja relação é regida pela responsabilidade civil objetiva, a qual está pautada na teoria do risco integral da atividade econômica.

Portanto, o fornecedor tem o dever de ofertar seus produtos e prestar os serviços, assegurando aos consumidores a prevenção de fraudes decorrentes de atos praticados por seus prepostos, bem como por terceiros. Assim, a teor da redação do art. 14 do CDC, a responsabilidade independe de culpa, uma vez que o fornecedor tem o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originados dos riscos que dele se esperavam. Por isso, é inexigível a prova da negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor que responderá pelo risco oriundo do negócio.

Entretanto, o menor rigor para a responsabilização, atinente à relação consumerista, não exime o consumidor de realizar prova mínima do seu direito, ao menos apresentar indícios da ocorrência dos fatos alegados.

Dessa maneira, tem-se que o autor busca a ligação de energia elétrica em sua propriedade, vez que foi solicitado e não fora atendida, e por esta razão requer a condenação por danos morais.

A ré informa que não há comprovação de propriedade ou posse, e por este motivo não efetuou a ligação da energia.

A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “
O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei
”.

Pois bem. O artigo 27, inciso II, alínea h, da Resolução n. 414/2.010 da ANEEL, a qual estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada, impõe obrigações às concessionárias de exigir prova da propriedade ou da posse do imóvel quando recebe solicitação do consumidor de fornecimento de energia elétrica, in verbis:

"Art. 27. Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à:

(...)

II – necessidade eventual de:

(...)

h) apresentação de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel;"

Portanto, analisando a documentação acostada a exordial, tenho que esta comprovada a posse no imóvel, tem o autor direito ao fornecimento de serviço de energia elétrica, não sendo cabível exigir a escritura pública do imóvel. (...)”.

Em defesa, a recorrente alegou que inexiste prova da propriedade do imóvel e por esse motivo não estaria obrigada a proceder a expansão da rede elétrica, com a finalidade de abastecer o imóvel com o serviço de energia elétrica.

No caso, atento ao expendido na inicial, ao exame da documentação acostada aos autos, verifica-se que o recorrido apresentou vários documentos que comprovam a sua posse do imóvel, motivo pelo qual a negativa em promover a expansão de rede elétrica foi indevida.

O serviço público em questão deve ser prestado de modo contínuo e adequado, mormente em se tratando de serviço fornecido pela Energisa, na condição de concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica, no entanto, o atendimento à solicitação de fornecimento de energia elétrica pela concessionária pressupõe o preenchimento de requisitos de ordem técnica previsto na Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, o que foi devidamente cumprido pelo recorrido, visto que a negativa para a expansão de rede foi unicamente a suposta ausência de documento que demonstre a posse do imóvel.

Sendo assim, manutenção da obrigação de fazer é medida que se impõe.

Em relação ao pedido de dilação do prazo para a recorrente promover a expansão da rede elétrica, não merece prosperar, isso porque, a recorrente não apresentou provas concretas de que a realização de obras demandaria um prazo superior a 30 (trinta) dias, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-
LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão da ausência de condenação em valores e pelo valor da causa ser ínfimo.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025